Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Constitucional, administrativo, civil e processual civil. Ação indenizatória. Compensação por danos extrapatrimoniais. Responsabilidade civil do estado. Nosocômio público administrado pelo iges/df mediante contrato de gestão. Autonomia administrativa. Entidade privada prestadora de serviços públicos. Responsabilidade civil. aferição. natureza subjetiva. Ente Federado. Responsabilidade subsidiária. Rede pública de saúde. Paciente. internação. motivação. Isquemia renal. Alta médica. Acidente vascular cerebral - AVC. Ocorrência. Prova pericial. Conduta indevida dos profissionais de saúde. Alta médica precoce. exames e prescrições necessários. realização. Inocorrência. Condição clínica efetiva ignorada. Desídida verificada. Falha na prestação de assistência médico-hospitalar. Negligência e imperícia. Qualificação. Nexo causal entre conduta negligente e o resultado lesivo. Constatação. Prova técnica. Possibilidade de prevenção do resultado. Responsabilidade civil. Natureza subjetiva (cf, art. 37, §6o). Requisitos aperfeiçoados. Teoria da faute du service publique. Compensação pecuniária devida. Paciente. Agravamento da situação clínica e sujeição a evento grave. Quantum. Adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Preservação. Apelo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação indenizatória aviada em desfavor do IGES/DF e do Distrito Federal, julgara procedente o pedido para condenar o instituto réu ao pagamento ao autor de compensação a título de danos morais em decorrência de falha na prestação de serviços médicos imputada aos agentes de saúde que atenderam o autor, paciente da rede pública de saúde, ressalvando a responsabilidade subsidiária do ente federado quanto à realização da cominação.

II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo advindo do IGES/DF cingem-se à aferição da falha imputada aos procedimentos médicos ministrados ao autor por profissionais vinculados à entidade e em atuação no nosocômio público no qual fora atendido, apurando-se se o AVC que o acometera após haver recebido alta, sem que fossem realizados exames complementares, poderia ser evitado caso permanecesse internado e submetido ao tratamento indicado à sua condição clínica, enlaçando a negligência imputada ao resultado lesivo, ensejando a caracterização de negligência médica que irradiara efeitos aptos a macularem os atributos da personalidade do paciente.

III. Razões de decidir
3. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o).
4. Aviada ação indenizatória em desfavor do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF, pessoa jurídica de direito privado, sob a imputação de falha, por ato omissivo, havida nos serviços públicos de saúde fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública gerido pela entidade, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia no tratamento dispensado a paciente, a responsabilidade do ente é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique).
5. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado à parte demandante, consubstanciada na imprecisão de diagnóstico e alta hospitalar precipitada, sem encaminhamento dos exames e tratamentos indicados aos sintomas apresentados, a deflagração da responsabilidade do ente paraestatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que atenderam o paciente, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, desvinculando-o de situações imponderáveis inerentes ao estado clínico do paciente.
6. Atestando o laudo pericial oficial que o paciente da rede pública de saúde, conquanto em ambiente hospitalar com quadro de infarto renal, devida e corretamente diagnosticado, não fora, contudo, submetido aos exames e tratamentos médicos complementares, destinados a identificarem a causa etiológicas do evento e encaminhamento dos tratamentos adequados segundo o apurado, obtendo alta hospitalar, vindo, na sequência, a ser cometido, 11 (onze) dias após, por Acidente Vascular Cerebral – AVC, que, segundo o apurado, poderia ter sido prevenido e evitado caso houvessem sido ministrados os tratamentos indicados pela literatura especializada, resta qualificada situação indutora de negligência e imperícia e apurado o nexo de causalidade enlaçando os fatos ao evento danoso, configurando omissão ilícita na prestação dos serviços públicos de saúde, encerrando, pois, ato ilícito apto à deflagração da responsabilidade civil decorrente da perda duma chance objetiva e plausível e dos efeitos lesivos advindos da omissão da atuação estatal (CC, arts. 186 e 927).
7. Atestado pela prova pericial que houvera negligência e imperícia no atendimento e tratamento ministrado por profissionais atuantes no hospital público ao paciente, que tivera seu quadro de saúde severamente agravado ao não ser encaminhado aos exames e tratamentos indicados ao quadro clínico que apresentava ao ter alta hospitalar, vindo a sofrer evento grave – Acidente Vascular Cerebral – AVC -, que, segundo o apontado, poderia ter sido evitado, submetendo-se a riscos graves, inclusive de morte e sequelas, e passando a conviver com os tratamentos preventivos indicados, restando enlaçado causalmente o atendimento e tratamentos não fomentados ao evento danoso, o apurado, encerrando a qualificação de atos ilícitos, são aptos a irradiarem violação aos direitos da personalidade do paciente, legitimando que seja compensado pecuniariamente pelo padecimento havido, pelos riscos que sofrera e pelo tratamento ao qual tivera que se submeter.
8. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a manutenção do quantum originalmente fixado se arbitrado conforme esses parâmetros.

IV. Dispositivo
9. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.